Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), formulado no curso do cumprimento de sentença, após frustradas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida coercitiva no cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências executivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, como meio coercitivo para efetivação da obrigação judicialmente reconhecida, sem exigir o esgotamento de outras providências executivas.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.026 estabelece que a negativação do executado é legítima, eficaz e compatível com a lógica da execução, desde que não haja dúvida razoável quanto à existência do crédito.
5. A medida guarda conformidade com os princípios da efetividade da execução (arts. 4o e 6o do CPC), da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII), da cooperação (CPC, art. 6o) e da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805), sendo considerada proporcional e adequada à satisfação do crédito.
6. A ausência de fundamentação idônea por parte do juízo de origem para afastar a aplicação do precedente vinculante do Tema 1.026 afronta o art. 927 do CPC.
7. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e locais reconhece a negativação como medida legítima e não sancionatória, apta a incentivar o cumprimento voluntário da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.
2. A inscrição do devedor em cadastros restritivos constitui medida legítima, proporcional e eficaz para garantir a efetividade da execução, não representando sanção ilícita ou desproporcional.
3. A negativa imotivada da medida pelo juízo de origem, à luz do Tema 1.026 do STJ, viola o dever de observância dos precedentes vinculantes previsto no art. 927 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 782, § 3o, 797, 805 e 927; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.686.030/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.12.2019 (Tema 1.026); TJDFT, Acórdão 2053252, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2051113, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025.